Tribunal: TJDFT
Processo: 0013800-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA MORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ.
1. O atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária no prazo avençado entre as partes enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, impondo à construtora restituir integralmente, e de forma imediata, as parcelas pagas pelos promitentes-compradores, sendo-lhe obstado, porque abusivo, incidir cláusula penal ou reter parcelas a título de arras.
2. Havendo previsão contratual expressa e específica de ressarcimento do prejuízo decorrente do atraso na entrega da obra, não há de se falar em inversão da multa em favor do consumidor.
3. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. Se os adquirentes ainda não obtiveram a posse real e direta do imóvel, porquanto à época não havia ocorrido a entrega pela construtora, é descabido transferir a responsabilidade tributária para os consumidores.
5. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica. Precedentes.
6. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo das rés não provido.